Tribunal: TJPA
Processo: 0800476-20.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800476-20.2023.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: KENALDY SANTOS PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão devido ao não cumprimento da determinação de emenda da petição inicial no prazo assinalado, consistente na juntada do contrato original. O apelante alegou que a juntada do documento original seria desnecessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, considerando a ausência de impugnação específica ao fundamento da sentença que extinguiu o processo por não cumprimento do prazo de emenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso não atende ao princípio da dialeticidade recursal, pois a argumentação apresentada não ataca especificamente o fundamento da sentença, que foi o transcurso in albis do prazo concedido para emenda da inicial.

4.

Ao invés de recorrer da decisão que determinou a emenda da inicial, o apelante anuiu à determinação ao solicitar prorrogação de prazo, mas deixou de cumprir a exigência, permitindo a estabilização do entendimento do juízo acerca da necessidade do contrato original.

5.

A falta de impugnação específica viola o disposto no art. 932, III, do CPC, bem como os princípios do contraditório e da dialeticidade recursal, que exigem que os argumentos do recurso estejam diretamente relacionados aos fundamentos da decisão impugnada.

6.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a inadmissibilidade de recursos que não observam o princípio da dialeticidade, como reiteradamente afirmado pelos Tribunais Superiores e de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença constitui violação ao princípio da dialeticidade recursal, resultando na inadmissibilidade do recurso.

2.

A estabilização da compreensão judicial acerca de questões processuais ocorre na ausência de recurso oportuno contra decisões interlocutórias.

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1001098-42.2020.8.26.0506, Rel. Ademir Modesto de Souza; TJ-MT, AC nº 0004577-81.2009.8.11.0015, Rel. Gilberto Lopes Bussiki; STJ, AgInt no AREsp nº 1950991/MS, Rel. Min. Herman Benjamin.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800476-20.2023.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA/PA

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB PA18629

APELADO:
KENALDY SANTOS PINHEIRO

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de busca e apreensão com pedido liminar
manejada por

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em desfavor de
KENALDY SANTOS PINHEIRO
objetivando a garantia dada em financiamento veicular anunciado como inadimplido.

Sentença:
extinguiu o feito sem resolução de mérito (indeferimento da inicial), uma vez que a parte autora não providenciou a juntada da via original no prazo assinalado para emenda.

Recurso:
de apelação por

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ao argumento de equívoco na sentença pois não haveria necessidade da juntada da via original do contrato de financiamento.

Levante manejado em:
03 de outubro de 2023.

Contrarrazões:
inexistentes.

Autos conclusos ao gabinete:
02 de julho de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800476-20.2023.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA/PA

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB PA18629

APELADO: KENALDY SANTOS PINHEIRO

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acero (
ou não
) de sentença que extingue o feito sem resolução do mérito (indeferimento da inicial), uma vez que a Autora não promoveu a emenda da inicial no prazo assinalado.

Pois bem.

Há de se pontuar que a defesa da recorrente não é sobre o prazo de emenda, sua delimitação ou acerto na extinção. Restringe-se a necessidade (ou não) de juntada original do contrato,
razão diversa daquela da sentença
que atrai o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal.

Objetivamente, eis o cenário que temos:

Razão da Sentença:

transcurso
in albis
do prazo franqueado para emenda.

Razão do recurso:

(
des
) necessidade de juntada da via original do contrato.

É cristalina a dissociação de argumentos!

Ora, se
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
discordasse da determinação de emenda para juntada da via original, que manejasse, naquela oportunidade, a irresignação recursal cabível, não permitindo a estabilização da compreensão de necessidade da via da forma exigida.

Em vez disso, em ato contrário, quedou-se inerte, ou seja, anuiu com a determinação do juízo e deixou se esvair o prazo para a correção da petição inicial que culminou com o seu indeferimento.

Contudo, o que se colhe das razões recursais é a mesma repetição sobre a (
des
) necessidade de juntada da via original do contrato em litígio,
argumento diverso daquele da sentença, que é, repita-se:
fluência do prazo de aditamento sem atendimento da providência pelo autor.

Diante da ausência de impugnação específica deste (único) argumento da sentença, o não conhecimento do presente levante é medida que se impõe por ausência de dialeticidade.
Recurso prejudicado diante da ausência de cumprimento de seu pressuposto, torna-se premente seu reconhecimento na forma do art. 932, III do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Compreensão jurisprudencial:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido. (TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

Para mais:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA- PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES STJ. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada (cópia fiel da peça inicial). Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo. (TJ-MT 00045778120098110015 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2021)

Em arremate:

PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITE O RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. 1. Cuida-se de inconformismo com decisão da Presidência do STJ que não conheceu do Agravo em Recurso Especial. 2. O Recurso Especial não foi admitido pela decisão agravada, considerando a incidência da Súmula 5 e 7/STJ. Malgrado isso, a parte em seu Agravo deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 3. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. (EAREsp 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30/11/2018.) 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1950991 MS 2021/0241679-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO

dada a não impugnação específica dos termos da sentença, que doravante é mantida e reafirmada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/02/2025